Tribunal: TJES
Processo: 5011646-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011646-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA DA SEREIA e outros

AGRAVADO: SAMUEL DE OLIVEIRA RUBE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EX-SÍNDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por condomínio residencial contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o arresto de bens de ex-síndico. O agravante busca o ressarcimento de valores decorrentes de condenação em ação trabalhista, sob o argumento de que o réu agiu com negligência ao dispensar funcionária gestante e negar sua posterior reintegração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar de arresto de bens antes da citação do réu, especialmente quando não demonstrado o risco de dilapidação patrimonial ou de insolvência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4.
O arresto eletrônico de ativos financeiros via Sisbajud é medida invasiva que deve ser precedida, em regra, pela citação do executado, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5.
Inexistem elementos nos autos que indiquem que o agravado esteja dissipando patrimônio, ocultando bens ou furtando-se ao recebimento da citação para justificar a mitigação do contraditório prévio.
6.
A responsabilidade civil do síndico por direito de regresso depende de prova de conduta culposa individual que extrapole a discricionariedade da gestão coletiva, matéria que demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório.
7.
O lapso temporal entre a ocorrência dos fatos (2022) e o ajuizamento da ação de ressarcimento (2023) afasta a urgência necessária para o deferimento da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A medida cautelar de arresto de bens exige a demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou insolvência do devedor. 2. É razoável condicionar a constrição de ativos financeiros à prévia e efetiva tentativa de citação do requerido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAIA DA SEREIA
em face da r. decisão (evento 54719194), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de ressarcimento tombada sob o nº 5029120-93.2023.8.08.0035, movida pelo ora agravante em desfavor de
SAMUEL DE OLIVEIRA RUBE
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que não houve a citação do agravado, inexistem elementos que indiquem dilapidação patrimonial e falta de urgência, já que os fatos ocorreram em 2022 e a demanda foi proposta apenas no ano de 2023.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o arresto de bens do agravado sem a demonstração de risco de dilapidação patrimonial ou de insolvência, mormente quando sopesado que somente foi buscada a citação pela via postal (evento 72717349) em um dos endereços indicados na exordial (evento 32355611).

Em que pese a narrativa apresentada pelo condomínio agravante de que o agravado, na condição de ex-síndico, agiu negligentemente ao dispensar funcionária gestante sem posterior reintegração, o que culminou em condenação trabalhista ao condomínio (evento 15007763), não há elementos que apontem que o recorrido esteja em vias de dissipar ou ocultar bens que justifique o deferimento da medida de urgência, tampouco que se furta ao recebimento da citação.

A configuração do direito de regresso em face do ex-síndico demanda a prova de que a conduta do gestor foi individualmente culposa e que ele não agiu em nome da coletividade de forma discricionária. O síndico responde por danos quando não cumpre adequadamente as obrigações inerentes ao cargo.

A negativa de reintegração da funcionária, após a ciência do estado gravídico, é, em princípio, um indício forte de má gestão, mas que deve ser submetido ao crivo do contraditório na ação principal.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que é razoável condicionar o arresto eletrônico de bens a uma efetiva tentativa de citação do requerido, ainda que pela via postal, sendo insuficiente para preencher esse requisito que o ato de ciência seja direcionado para endereço no qual os Correios informaram que o agravado é desconhecido, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de arresto de crédito representado por precatório, antes da citação do executado, em razão de débito de IPTU. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. II – O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la.
O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida.
Nesse sentido: AgInt no RESP 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021; RESP 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019 e AgInt no RESP 1.802.022/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019. III – Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.781.873; Proc. 2020/0283163-0; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 18/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATOS TENDENTES À LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que o arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC [de 1973], objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação e que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (RESP /SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 05-11-2013, DJe 29-11-2013). Também nesse sentido: STJ, AGRG no AREsp 655.318/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016).
2. Não foram esgotados os meios de citação da executada, ora agravada, não se legitimando, portanto, ao menos nesta cognação superficial, a realização do arresto executivo.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se afasta a aplicação do art. 653, caput, do Código de Processo Civil de 1973, ao qual corresponde o artigo 830, caput, do Código de Processo Civil de 2015, se ¿inexistem atos tendentes a localizar o devedor para citação, seja por carta, seja por mandado¿ (RESP 1407723/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21-11-2013, DJe 29-11-2013). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0001684-84.2019.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 03/02/2020; DJES 10/02/2020)

O magistrado, ao apreciar medidas de urgência, deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e pelo princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). O arresto de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud é medida altamente invasiva, que pode comprometer a subsistência da pessoa física e sua dignidade. Sem a prova de que o réu está agindo com intuito fraudulento, a imposição de tal gravame antes mesmo de permitir que ele apresente defesa configura antecipação de penalidade, o que é vedado pelo sistema jurídico pátrio.

Por fim, observa-se que os fatos que deram origem à presente demanda, inclusive a deflagração da ação trabalhista, ocorreram no exercício de 2022, enquanto a ação originária foi proposta somente no ano de 2023, o que mitiga a alegação de perigo de dano para a concessão da antecipação da tutela recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.